Tribunal: CARF
Processo: 11065.000038/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.000038/2011-13
ACÓRDÃO
3302-015.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HERING E CIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2010
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO VINCULANTE. STF TEMA 736.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, devendo ser cancelado o seu lançamento. Art. 74, §S 15 e 17,
da Lei no 9.430/96. STF - Tema 736.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa regulamentar aplicada isoladamente.
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a]integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de AUTO DE INFRAÇÃO aplicado por motivo de
deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento relativo à solicitação do contribuinte de saldo
credor de PIS/PASEP não cumulativa, enviado através do PER/DCOMP no
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000038/2011-13
2
33309.96132.100810.1.1.096228. Com a glosa dos referidos créditos foi aplicada uma multa
isolada de R$ 34.524,63, por compensação indevida nos termos do § 15, do art. 74, da Lei no
9.430/96.
Consoante Acórdão de Impugnação, feita verificação fiscal que, por sua vez,
resultou na glosa de créditos de PIS/Pasep, foram constatadas irregularidades fiscais no tocante a
prestação de serviços realizados por terceiros, que na verdade simulavam terceirização de mão de
obra. Tal simulação teria gerado insumos que originaram créditos de forma irregular, além da
redução indevida de carga tributária pelo sistema de tributação do SIMPLES.
A análise da comprovação dessa simulação encontra-se disposta no Processo
Administrativo fiscal no 11065.100577/201062, ao qual esse processo foi apensado.
Intimada, a ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade refutando
as glosas.
A 2a Turma da DRJ/POA, em Acórdão de Impugnação n°10-044.276, proferido pela
2a. Turma da DRJ/POA, em 06.06.2013, decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, cuja ementa é a seguinte:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/11/2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO INDEVIDO.
Aplica-se multa isolada sobre crédito objeto de pedido de ressarcimento
que seja indevido, conforme expressa previsão legal disposta no § 15, do
art. 74, da Lei no 9.430/96.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/08/2010
REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE NORMA OBRIGANDO TAL
PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que
torne obrigatório o julgamento conjunto de processos lavrados contra o
mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.

Tomando ciência da decisão proferida pela DRJ08, da qual foi cientificada em
26.07.2013 (fl. 108), a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 09.08.2013 (fls. 109-133) em
que refutou os argumentos que fundamentaram a decisão, resumidamente, nos itens que
seguem:
1. DA IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO NO JULGAMENTO DESTE
PLEITO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000038/2011-13
3
2. DA INCOMPETÊNCIA NA DESCONSIDERAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO
QUE OPERACIONALIZOU A GLOSA DO PROCESSO 11065.100.577/2010-62 E
GEROU A DESCABIDA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA ORA COMBATIDA.
3. DA IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DO § 15, DO ART.
74 DA LEI 9.430/96, ALTERADO PELO ART. 62 DA LEI 12.249/2010: DA
OFENSA À PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
4. DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO
5. DA VIOLAÇÃO AO DEVER DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE A SANÇÃO E A
ILICITUDE
6. DA VIOLAÇÃO À IGUALDADE
7. DA VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE

Esta Turma Ordinária da 3a. Câmara da 3a. Seção, prolatou RESOLUÇÃO N° 3302-
002.076, em 23.11.2021, em que resolveram os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em sobrestar o processo no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito
vinculado (PA n° 11065.100577/2010-62). Às fls. 142, ficou consignado, considerando a relação de
prejudicialidade e decorrência entre os referidos processos, que o julgamento deve ser sobrestado
no CARF, até que haja decisão definitiva sobre a análise do direito creditório no processo no. o.
11065.100577/2010-62.
A Recorrente protocolou PETIÇÃO/MANIFESTAÇÃO acostada às fls. 136-144 dos
autos, em que noticiou a decisão judicial proferida no Mandado de Segurança no 5001106-
22.2013.4.04.7108, da 1a Vara Federal de Novo Hamburgo – RS, em que foi deferida medida
liminar (anexo 01), pela Exma. Juíza Federal Dra. Catarina Volkart Pinto. Sobreveio sentença
confirmando a liminar, no sentido de conceder a segurança para determinar à autoridade coatora
que se abstenha de aplicar a multa prevista nos parágrafos 15 e 17, do art. 74 da Lei no 9.430/96,
com redação dada pela Lei no 12.249/10, sobre os valores indeferidos nos pedidos de
ressarcimento de créditos, ou sobre os valores dos créditos objeto de declarações de
compensação não homologada.
Além disso, a multa prevista no § 15, do artigo 74 da Lei no. 9.430/96, com redação
dada pela Lei n° 12.249/10 foi revogada pela Medida Provisória no 668, de 2015, convertida em lei
(Lei no 13.137/15), impondo-se a aplicação do art. 106, do CTN.
Por fim, noticiou o julgamento do STF que deu origem ao Tema 736 (Recurso
Extraordinário no 796.939), na sistemática de repercussão geral, que deu por inconstitucional a
multa isolada. E que também possui medida judicial a seu favor, confirmada por sentença, em que
o Judiciário determinou à autoridade coatora que se abstenha de aplicar a multa prevista nos
parágrafos 15 e 17, do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Em Despacho de Desapensação de 27.03.2023 (fls. 148), este processo foi
desapensado do PA n° 11065.100577/2010-62.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000038/2011-13
4
Em Petição às fls. 153, em nova MANIFESTAÇÃO, a ora Recorrente reiterou os
argumentos apresentados anteriormente, requerendo a anulação do Auto de Infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais requisitos
exigidos.

II –DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO
DA COMPENSAÇÃO

Conforme bem relatado pela Recorrente, mesmo considerando as decisões
favoráveis a seu favor, proferidas em instância comum (via Mandado de Segurança no 5001106-
22.2013.4.04.7108, julgado pela 1a Vara Federal de Novo Hamburgo – RS), o Supremo Tribunal
Federal julgou, em 18 de março de 2023, o Recurso Extraordinário no 796.939, recebido sob a
sistemática da repercussão geral - Tema 736:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.”
Deste modo, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADI no 4.905, na qual dá-se perda superveniente do objeto da ação quanto
ao § 15 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, alterado pela Lei no 12.249/2010, tendo em vista a sua
revogação através da Lei no 13.137/2015.
Com razão a Recorrente.
No tocante a não existência de controvérsia quanto ao direito ora sob análise,
matéria idêntica àquela julgada no Recurso Extraordinário no 796.939 - Tema 736 e na ADI no
4.905, compulsado os autos observo que às fls. 17 consta o AUTO DE INFRAÇÃO lavrado contra a
Recorrente, onde se pode ler a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 18):

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000038/2011-13
5

Para melhor visualização, reproduzo o texto legal:
Art. 74, da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
indevido. (Revogado pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 16. (Revogado pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015) (Vide ADI 4905)
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000038/2011-13
6
Portanto, o caso ora analisado se refere a cobrança de multa isolada prevista nos §
15 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, em razão da não homologação das compensações. Quanto
aos Julgamentos do Supremo Tribunal Federal, temos:
Tema
736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação
das declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Tese
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Conforme transcrito, o Auto de Infração – multa isolada por compensação não
homologada, teve como enquadramento legal o §15 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996. É
exatamente o caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 796.939,
com repercussão geral (DJE de 23.05.2023, Trânsito em julgado em 20.06.2023) e da ADI 4.905,
que decidiu pela inconstitucionalidade do dito parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que
prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária
pela Receita Federal.
Consoante PARECER SEI N°. 2.674/2023/MF, que tratou sobre os efeitos do
Recurso Extraordinário no 796.939/RS, submetido ao regime da repercussão geral e da ADI no
4.905/DF, concluiu que, pela impossibilidade de reversão do entendimento firmado no STF, impõe
a necessidade de conformação imediata da atividade administrativa e judicial dos órgãos da
Administração Fazendária no que toca à declaração de inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da
Lei 9.430, de 1996, e do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055, de 2021, por
força do efeito vinculante e erga omnes da decisão da ADI no 4.905/DF, produzido desde a
publicação da ata de julgamento.
Veja-se a ementa:

Processo
administrativo
tributário.
Indeferimento
do
pedido
de
ressarcimento. Não homologação da declaração de compensação. Multa
de 50% sobre o débito não homologado. Inconstitucionalidade do já
revogado §15 e do §17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, e, por
arrastamento, do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB no
2.055, de 2021. Violação ao direito de petição e ao devido processo legal.

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.650 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000038/2011-13
7
Assim, foi declarada a inconstitucionalidade da multa isolada prevista no § 15, do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, tem como fato gerador o crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido, como é o caso sob análise.
Nos termos do art. 99 do Regimento Interno do Carf (RICARF), Portaria MF no 1.634,
de 21.12.2023: “As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
Quanto aos demais argumentos aduzidos pela Recorrente, tendo-se em vista a
obrigatoriedade da aplicação da decisão do STF por força do art. 99 do RICARF, todos convergem
para o debate da inconstitucionalidade da multa aplicada, tema resolvido, em definitivo, pelo
Supremo Tribunal Federal.

III - DISPOSITIVO
Voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 308
DF CARF MF
Original